Tribunal: TJES
Processo: 5000204-92.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000204-92.2022.8.08.0032

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: GERALDO LOPES DA COSTA NETO

RELATORA DESIGNADA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. QUITAÇÃO CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRUSTRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

2. A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade. 3. No mesmo giro, o art. 18 da Resolução 807/2020 do CONTRAN estabelece que o ônus de promover a baixa do gravame sobre a alienação fiduciária pertence ao credor, no prazo de 10 (dez) dias, após a quitação da dívida.

4. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

5. Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço, na medida em que, mesmo após a quitação do contrato de alienação fiduciária e requerimento do consumidor, a apelante deixou de dar baixa no respectivo gravame do veículo.

6. Não configura culpa exclusiva de terceiro ou impossibilidade de cumprimento da medida a existência de restrição judicial, uma vez que as restrições impostas nos cadastros do veículo possuem naturezas distintas, cabendo ao credor apenas o levantamento do gravame inerente ao contrato quitado.

7. Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor fora impedido de efetuar contrato de compra e venda do próprio veículo, fato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

8. Acerca do valor da condenação, muito embora concorde que a situação vivenciada pela parte Apelada ultrapasse o mero aborrecimento, haja vista que teve negócio jurídico de venda do automóvel frustrado em razão da demora na baixa da restrição por parte da instituição financeira recorrente, entendo que o valor fixado na origem mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que em meu sentir se mostra justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, por maioria, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, / / 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-92.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: GERALDO LOPES DA COSTA NETO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da Desª Marianne J. de Mattos, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000204-92.2022.8.08.0032

APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: GERALDO LOPES DA COSTA NETO

RELATORA: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO DE VISTA

Em. Pares, após ler com atenção o voto de relatoria, entendo por divergir parcialmente do entendimento manifestado pelo Em. Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, apenas em relação a indenização por dano moral, fixada na origem em R$10.000,00 (dez mil reais), e mantida no voto de relatoria.

Assim, rogando vênia ao E. Desembargador Relator, passo a proferir o meu voto tal como segue.

Na hipótese, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora Apelado em desfavor da Instituição Financeira Apelante, sustentando, em breve síntese, que muito embora tenha providenciado o pagamento integral de sua obrigação, teve dificuldade com a retirada da restrição à venda decorrente da alienação fiduciária.

Ora, muito embora concorde que a situação vivenciada pela parte Apelada ultrapasse o mero aborrecimento, haja vista que teve negócio jurídico de venda do automóvel frustrado em razão da demora na baixa da restrição por parte da instituição financeira recorrente, entendo que o valor fixado na origem mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que em meu sentir se mostra justo e razoável considerando as circunstâncias do caso concreto.

Por tais fundamentos, hei por bem em divergir do voto de Sua Excelência apenas em relação ao quantum indenizatório, nos termos da fundamentação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000204-92.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
APELADO: GERALDO LOPES DA COSTA NETO

Advogados do(a) APELADO: DANNIEL GUALBERTO PERES BATISTA - RJ197610-A, ADILSON GASPERONI JUNIOR - RJ159297

VOTO

(
Mérito
)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul que, em suma, julgou procedente o pleito autoral a fim de condenar o apelante: a) a promover a baixa do gravame no indigitado veículo e b) ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

C
onsiderando as razões recursais e os motivos adotados pelo juiz de origem na sentença, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar falha na prestação dos serviços da apelante, assim como dano de índole moral suportado pelo apelado.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que
as partes
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
1
.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

No mesmo giro, o art. 18 da Resolução 807/2020 do CONTRAN estabelece que o ônus de promover a baixa do gravame sobre a alienação fiduciária pertence ao credor, no prazo de 10 (dez) dias, após a quitação da dívida.

Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrada a falha na prestação do serviço, na medida em que, mesmo após a quitação do contrato de alienação fiduciária e requerimento do consumidor, a apelante deixou de dar baixa no respectivo gravame do veículo.

Não configura culpa exclusiva de terceiro ou impossibilidade de cumprimento da medida a existência de restrição judicial, uma vez que as restrições impostas nos cadastros do veículo possuem naturezas distintas, cabendo ao credor apenas o levantamento do gravame inerente ao contrato quitado.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor
fora impedido de efetuar contrato de compra e venda do próprio veículo, fato
capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Esse também é o entendimento do c. STJ, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".
2. Julgamento do caso concreto. [...] (STJ - REsp: 1881453 RS 2020/0059352-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 30/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/12/2021)

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem
mostra-se suficiente, devendo ser
mantida

em R$ 10.000,00 (
dez
mil reais)
, sobretudo em razão
d
a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO

do recurso e a el
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
razão pela qual, com fundamento no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

Sessão dia 19.03.2024

Com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto para acompanhar o voto exarado pela desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.